Tribunal: TJDFT
Processo: 0727230-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RENOVAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA POR MANDATÁRIO SEM PODERES. INEFICÁCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO LOCADOR PROVIDO. RECURSO DO LOCATÓRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em ações conexas de interdito proibitório, despejo e cobrança, julgadas em sentença única. O locatário alegou validade de contrato de renovação firmado em 28/11/2022 por pessoa que teria se apresentado como administrador da imobiliária responsável pela locação. O locador sustentou que o signatário não detinha poderes de representação e que o contrato renovado é ineficaz, defendendo a retomada do imóvel e o pagamento dos valores inadimplidos.
2. A sentença declarou a ineficácia dos contratos de 2022, reconheceu a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de 2017, julgou procedente a ação de despejo, improcedente o interdito proibitório e parcialmente procedente a cobrança.
3. Ambas as partes interpuseram apelações: o locador impugnou a fixação equitativa dos honorários; o locatário insistiu na validade do segundo contrato e na improcedência das ações de despejo e cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação firmado em 28/11/2022 é válido à luz da Teoria da Aparência; e (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais nas ações de despejo e interdito proibitório devem observar os percentuais legais previstos no art. 85, §2o, do CPC ou se é admitida a fixação por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O mandatário que assinou o contrato de 2022 não possuía poderes para renovação, de forma que a atuação do agente excedeu os limites do mandato e, não havendo ratificação, o contrato é ineficaz em relação ao mandante, conforme art. 662 do CC.
6. A Teoria da Aparência não se aplica ao caso, pois não havia elementos objetivos e concretos capazes de gerar confiança legítima quanto à existência de poderes do mandatário para renovação do contrato, nos termos avençados.
7. As mensagens trocadas entre o locatário e o mandatário, referentes a atos específicos da administração do imóvel, especialmente quanto a pagamentos, não fazem presumir a existência de poderes para a renovação contratual pelo prazo de dez anos com valor bem inferior ao pretendido pelo locador.
8. Considerando a ineficácia da renovação, o contrato de 2017 prorrogou-se por prazo indeterminado, autorizando o exercício da denúncia vazia nos termos do art. 57 da Lei 8.245/1991.
9. Mantém-se a procedência da ação de despejo e a improcedência do interdito proibitório.
10. O valor elevado das causas nas ações de despejo e interdito proibitório não autoriza a aplicação do critério de equidade para fixação dos honorários, nos termos do art. 85, §§2o e 6o-A, do CPC, e da tese fixada no Tema 1.076 do STJ.
11. Os honorários devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa em ambas as ações.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do locatário desprovido. Recurso do locador provido para fixar os honorários advocatícios, nas ações de despejo e interdito proibitório, em 10% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 653, 656, 662. Lei 8.245/1991, art. 57. CPC, art. 85, §§2o, 6o-A e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076. STF, Tema 1.255.
TJDFT, Acórdão 2091511, 0749152-30.2025.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026.